Tribunal: CARF
Processo: 14041.000536/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000536/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.311 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS AÇO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RECONHECIDA
A
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
NÃO
HÁ
QUE
SE
FALAR
EM
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Com o reconhecimento da não incidência de contribuições previdenciárias
decorrentes do pagamento de auxílio educação, considera-se que houve o correto
cumprimento das obrigações acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 45/55, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 49/42, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória (folha de pagamento),
relacionado à data do fato gerador 02/07/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração emitido contra a empresa em epígrafe (DEBCAD
37.008.525-6), consolidado em 02/07/2008, com fundamento na inobservância da
obrigação tributária acessória prevista no art. 32, inciso I, c/c art. 225, inciso I, § 9° do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000536/2008-19
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.311 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000536/2008-19

Regulamento da Previdência Social, que consiste em deixar a empresa de preparar
folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a
seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, às fls.] 8/20, o presente AI foi lavrado por ter
sido constatado que as folhas de pagamento preparadas pela empresa, referentes às
competências 01/2004 a 12/2004, não destacavam como parcelas integrantes da
remuneração dos segurados empregados os valores a estes pagos, devidos ou creditados,
através da concessão de auxílio-educação, visando financiar os estudos de graduação de
nível superior para os mesmos que, por se caracterizarem como pagamento em pecúnia
em contraprestação por um aumento de produtividade do empregado, revestem-se de
natureza salarial, integrando o salário-de-contribuição, com respaldo no inciso Ido
artigo 28 da Lei n°8.212/91.
Da Penalidade
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no
valor de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove
centavos), nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91, e do inciso I, alínea "a" do
art. 283 e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99. O valor foi atualizado pela Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Não houve circunstâncias agravantes nem atenuantes.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente, conforme fl. 6 (04/07/2008) e
impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
- que a autuação não pode prosperar, uma vez que verba destinada ao auxílio-educação
não faz parte do salário do empregado, por não ser paga em função do trabalho do
profissional, mas, sim, para a sua qualificação;
- que o julgamento do presente AI depende do julgamento dos Autos de Infração
Debcad n° 35.008.522-1, 35.008.523-0 e 35.008.524-4;
- que a verba não pode ser considerada salário-indireto, sob pena de desestimular o
interesse das empresas em proporcionar qualificação aos seus empregados;
- que, embora o Lei 8.212/91 excetue os cursos de nível superior do rol de atividades
isentas, tal visão é equivocada e limitada pela ótima do aperfeiçoamento profissional;
- transcreve inciso II do parágrafo 2° do artigo 458 da CLT, segundo o qual a educação
concedida pelo empregador não é considerada salário;
- que não pode haver duas ou mais penalizações decorrentes do mesmo fato gerador
como ocorreu na presente ação fiscal, quando foram lavrados os autos-de-infração
37.008.522-1, 37.008.523-1, 37.008.524-8, 37.008.525-6, 37.008.526-4;
Requer seja julgada improcedente a presente ação fiscal, declarando-se a nulidade do
Auto-de-Infração e respectivo crédito fiscal nele lançado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 35):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2008
AIOA 37.008.525-6
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIDA. FOLHA DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.311 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000536/2008-19

Constitui infração sujeita à multa o fato de a empresa preparar folha(s) de pagamento(s)
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados com omissão de rubrica
especifica.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 06/03/2009 (fl. 44),
apresentou o recurso voluntário de fls. 45/55, alegando em síntese: que não seria devida a
contribuição e que há duplicidade na cobrança das multas e requer a redução das multas, com
base na retroatividade benigna.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A matéria em discussão nesse processo consiste sobre a aplicação da multa em
razão do contribuinte ter deixado de descontar a contribuição previdenciária de seus empregados
sobre a remuneração a título de auxílio educação, vinculada às obrigações principais constituídas
no PAF no 14041.000534/2008-20.
Deve-se destacar o fato de que a questão quanto à obrigação principal foi
favorável ao contribuinte e neste momento, peço vênia para transcrever trechos da decisão
proferida naqueles autos:
(...)
Na alínea “t” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91, o legislador ordinário
expressamente excluiu do salário de contribuição os valores relativos a planos
educacionais, porém, elencou alguns requisitos a serem cumpridos: devem visar à
educação básica; os cursos devem ser vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa; não podem ser utilizados em substituição à parcela salarial e devem ser
estendidos a todos os empregados e dirigentes, nos seguintes termos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9528, de' 10.12.97)
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (grifo nosso)
O disposto no artigo 28, § 9o, alínea “t” da Lei no 8.212/91 sofreu alteração em 2011,
pela lei no 12.513/2011 e passou a dispor:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.311 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000536/2008-19

pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513,
de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei
no 12.513, de 2011)
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já vinha
caminhando no sentido de acolher o posicionamento de que não haveria incidência das
contribuições previdenciárias sobre o auxílio educação pago para custear a educação
profissional e tecnológica de empregados, estendendo até para o ensino superior e para a
pós graduação.
Vale citar que o STJ já vinha exarando este entendimento até por decisão monocrática.
Transcrevo a decisão proferida pela Ministra Regina Helena Costa no Recurso Especial
1.634.880/RS (publicada em 11/11/2016), que negou seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o
qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VALE-
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)
5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não
podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada
para o trabalho, e não pelo trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder
Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não
provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/05/2016, DJe 24/05/2016);
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE
ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a
título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou
dependentes, de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de
ensino ou a repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp 365398/RS, Rel. Min.
José Delgado, DJ. 18.03.2002).
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.311 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000536/2008-19

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o
Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Merece destaque o fato de que este Egrégio CARF já analisou a questão diversas vezes
e acabou por pronunciar a Súmula CARF no 149, colocando uma pá de cal no assunto:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Sendo assim, deve prosperar a alegação do recorrente e deve ser dado provimento ao
seu recurso.
Esta é, em síntese, o trecho mais relevante do acórdão proferido naqueles autos.
Diante do resultado favorável ao contribuinte quanto à não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o auxílio educação nos autos do PAF no 14041.000534/2008-
20, não há que se falar em multa por descumprimento de obrigações acessórias.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital